Tribunal: TJMT
Processo: 1008983-56.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008983-56.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), ALFONSO ARAUJO MASSAGUER - CPF: 163.353.708-08 (EMBARGANTE), MARILENE CANDIDA MASSAGUER - CPF: 090.895.191-49 (EMBARGANTE), LOURIVAL CARLOS PRAXEDES - CPF: 021.447.001-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LOURIVAL CARLOS PRAXEDES (EMBARGADO), RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA PRAXEDES - CPF: 048.595.111-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EZEQUIEL MORAIS SILVA - CPF: 575.498.931-87 (ADVOGADO), CLARITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.827.321-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR ÍNFIMO – CPC/73 - MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

I – Considerando que o valor da verba honorária deve ser fixado de forma condigna à demanda processual enfrentada e que, no presente caso, ela foi arbitrada em menos de 1% (um por cento) do valor da causa, tenho que o conteúdo econômico não condiz com o valor arbitrado, sendo necessária a sua majoração.

II - Desse modo, reputo adequado fixar o valor de R$ 63.130,56 (sessenta e três mil cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos), que equivale a 10% (dez por cento) do valor da causa, a título de honorários de sucumbência, adequando-o aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ALFONSO ARAUJO MASSAGUER
e
MARILENE CANDIDA MASSAGUER
, com o fito de reformar o acórdão que, por unanimidade, não proveu o recurso de agravo de instrumento interposto em face do
ESPÓLIO DE LOURIVAL CARLOS PRAXEDES
, mantendo a decisão de base que determinou a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados e indeferiu o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, os embargantes sugerem a ocorrência de omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado deixou de analisar o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em valor ínfimo, independentemente da legislação aplicada ao caso.

Milita, nesses termos, pelo provimento do recurso, com o saneamento do referido vício.

Apesar de intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.”

Na hipótese, os embargantes alegam que o acórdão recorrido foi omisso, pois deixou de analisar o pedido sob o enfoque apontado, de que é possível a majoração dos honorários fixados em valor ínfimo, ainda que eles tenham sido arbitrados sob a égide do CPC/73.

Tem razão os embargantes.

No caso dos autos, os honorários foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o valor da causa alcança o patamar de R$ R$ 631.305,67 (seiscentos e trinta e um mil trezentos e cinco reais e sessenta e sete centavos). Além disso, a ação de execução tramita há mais de 10 (dez) anos, o que demandou, até o presente momento, diversas petições e recursos para alcançar a satisfação do crédito dos exequentes, ora embargantes.

Assim, considerando que o valor da verba honorária deve ser fixado de forma condigna à demanda processual enfrentada e que, no presente caso, ela foi arbitrada em menos de 1% (um por cento do valor da causa), tenho que o conteúdo econômico não condiz com o valor arbitrado, sendo necessária a sua majoração.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais, se fixados em valor ínfimo, como no caso concreto.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DEPÓSITO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. AUMENTO. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundo agravo interno interposto.
2. Em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários de sucumbência arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite sua revisão para valor em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Agravo interno de fls. 1.108/1.123 (e-STJ - Petição n. 00414962/2019) a que se nega provimento e agravo interno de fls. 1.124/1.133 (e-STJ - Petição n. 00414971/2019) não conhecido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 952008 GO 2016/0185835-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MUNICÍPIO DE PELOTAS. SANEP. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES CONDOMINIAIS. HIDRÔMETRO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ÍNFIMO
. A cobrança mediante multiplicação do número de unidades pela tarifa mínima consiste em uma estimativa de consumo presumido, situação que implica no enriquecimento ilícito pela SANEP, prática vedada pelo STJ. Precedentes do STJ e desta corte.
Honorários de sucumbência fixados em valor ínfimo pelo juízo a quo. Readequação, conformidade com o disposto nos parágrafos 3º e 4º do art. 20 do CPC/73
.RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO
.” (TJ-RS - AC: 70071393573 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 16/08/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2018) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC/73. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
VALOR DA CAUSA DE R$120.993,01. HONORÁRIOS FIXADOS EM 1%. VALOR IRRISÓRIO. OFENSA AO ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/73, ENTÃO VIGENTE
. RECURSO PROVIDO. Tendo sido atribuído valor certo à causa, são irrisórios os honorários advocatícios fixados em valor correspondente a 1% daquele valor, haja vista os parâmetros expressos no art. 20, do CPC/73, então vigente. Provimento do recurso para arbitrar em 10% do valor da causa os honorários de sucumbência
.” (TJ-BA - APL: 03011434520128050250, Relator: Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2018) (g.n.)

Desse modo, reputo adequado fixar o valor de R$ 63.130,56 (sessenta e três mil cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos), que equivale a 10% do valor da causa, a título de honorários de sucumbência, adequando-o aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
os aclaratórios para suprir o vício apontado e, por conseguinte, majorar a verba honorária para R$ 63.130,56 (sessenta e três mil cento e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021